Tribunal: TJSP
Processo: 2182941-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, INDEFERIU REQUERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR DE CONFIANÇA DO JUÍZO EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE INDICADO PELO "IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA".
ALEGAM OS AGRAVANTES QUE, EMBORA SEJAM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, EM SE DISPONDO, ELES PRÓPRIOS,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, INDEFERIU REQUERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR DE CONFIANÇA DO JUÍZO EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE INDICADO PELO "IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA".
ALEGAM OS AGRAVANTES QUE, EMBORA SEJAM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, EM SE DISPONDO, ELES PRÓPRIOS, AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO PARTICULAR, NÃO HAVERIA RAZÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM MANTIVESSE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO "IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA".
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA E EFETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. JUIZ DA CAUSA QUE, FORA DAS HIPÓTESES DE ESCOLHA CONSENSUAL DO PERITO (ART. 471 DO CPC/2015), POSSUI O PODER DE INDICAR O PERITO DA SUA CONFIANÇA (ART. 465 DO CPC/2015), NÃO SE CARACTERIZANDO, NO CASO, NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE RECUSA OU SUBSTITUIÇÃO DO PERITO (ARTS. 467 E 468 DO CPC/2015), NEM VIOLAÇÃO CONCRETA E EFETIVA A GARANTIA JURÍDICO-PROCESSUAL DOS AGRAVANTES.
AZADA APLICAÇÃO DA PREFERÊNCIA LEGAL PELOS TÉCNICOS DOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS, EM RAZÃO DA NATUREZA MÉDICO-LEGAL DO EXAME (ART. 478 DO CPC/2015). IMESC QUE, DE HÁ MUITO, VEM REALIZANDO PERÍCIAS COM GRANDE QUALIDADE.
QUESTÃO DA CELERIDADE, DE RESTO, QUE, COMO FEZ CONSIGNAR O JUÍZO DE ORIGEM, PODERÁ SER MELHOR AVALIADA TÃO LOGO SEJA DESIGNADA UMA DATA PELO "IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA", NÃO HAVENDO, POR ORA, NENHUM ELEMENTO CONCRETO E EFETIVO QUE EVIDENCIE A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ESFERA JURÍDICA-PROCESSUAL DOS AGRAVANTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO